Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. FALHA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por autora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por falha em tratamento odontológico.
2. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia presencial, e, subsidiariamente, pleiteou a reforma da decisão para condenar a clínica odontológica ao pagamento de danos materiais e morais.
3. A apelada defendeu a ocorrência de preclusão

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: i) saber se houve preclusão quanto ao pedido de nova perícia; ii) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia presencial;
iii) saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos prestados pelos réus à parte autora a respaldar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve preclusão, pois a autora impugnou oportunamente os laudos apresentados, postulando nova perícia.
6. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A perícia realizada foi suficiente e acompanhada de laudos complementares. Não há cerceamento de defesa.
7. Tratando-se da contratação de procedimento odontológico, resta configurada a relação de consumo, tendo em vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
8. Emergindo da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que os procedimentos foram executados de acordo com a técnica adequada, bem como que as complicações decorreram de condições sistêmicas da paciente (periodontite pré-existente), não há como ser imputado à clínica ré a responsabilidade pelos danos alegados.
9. Não se reconhece a responsabilidade civil da parte ré réus pelos alegados danos materiais e morais, tampouco a culpa do profissional na condução do tratamento odontológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

11. Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de nova perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando já existente prova técnica suficiente para o julgamento.
2. A responsabilidade civil de clínica odontológica depende de comprovação de falha técnica e de nexo causal com os danos alegados, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 375, 479, 480, CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 951.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436855, 0734704-62.2019.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 06.07.2022, DJE 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1388808, 0710371-57.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJE 09.12.2021; Acórdão 2008306, 0704881-18.2021.8.07.0019, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025